Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INVIABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. DÉBITO RELATIVO AO PRÓPRIO BEM. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É incabível o pedido de restituição de prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que, embora assistida pela Curadoria Especial, a parte juntou procuração nos autos, deixando transcorrer in albis o prazo, sem justificativa plausível para o seu descumprimento.
2. A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/90 não é oponível em face de dívidas condominiais do próprio imóvel (art. 3o, IV).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.